Tribunal: STF
Processo: HC 184669
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Carlos Ferreira Piedade em favor de Jeferson Gian da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 562.846/SP, ‘(...) recomendando, no entanto, ao Juízo de origem seja dada preferência na designação de nova data para sessão de julgamento da Ação Penal n. 0001195-33.2016.8.26.0172 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Eldorado/SP’. 
    Extraio do ato dito coator:
    “O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.
    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 56):
    ‘Preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON GIAN DA SILVA, como garantia da ordem pública, considerando que o réu, enquanto estava sendo perseguido por policiais militares, efetuou disparos de arma de fogo contra eles, o que demonstra a gravidade em concreto de sua conduta e o perigo que oferece à sociedade. Expeça-se mandado de prisão’.
    Ao negar o pedido de liberdade provisória, o Magistrado primevo salientou os motivos pelos quais manteve a prisão preventiva (e-STJ fl. 44):
    ‘O pedido de liberdade provisória não merece prosperar. Ao contrário do que afirma a combativa Defesa, os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva permanecem presentes, motivo pelo qual me reporto aos fundamentos da decisão exarada às fls. 51/52 dos autos. Insta salientar para a gravidade dos fatos imputados ao acusado. Primeiro, a suposta prática do crime de tráfico de drogas, que serve de base para o cometimento de outros delitos. Segundo, ao ser surpreendido pela Polícia Militar, o acusado atentou contra a vida dos policiais, disparando na direção destes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado’.
    Por ocasião da sentença de pronúncia, a segregação cautelar foi mantida, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, mediante a invocação dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 29):
    ‘Por ora, deixo de conceder ao pronunciado o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, por restarem presentes, nesse momento, os motivos ensejadores da cautelar preventiva. (Grifei.)
    Vê-se, que, ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar na sentença de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes’.
    Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:
    (...)
    Delineado esse cenário, tenho que a segregação cautelar está justificada, pois o Magistrado, ao pronunciar o paciente, destacou permanecerem os motivos que justificaram a decretação da prisão no início da marcha processual, quais sejam: a garantia da ordem pública, mormente em razão da periculosidade do paciente, revelada na gravidade em concreto dos crimes de homicídio qualificado tentado por duas vezes praticado, em tese, pelo acusado para tentar manter sua impunidade em relação ao crime de tráfico de drogas, pois, "enquanto estava sendo perseguido por policiais militares, efetuou disparos de arma de fogo contra eles" (e-STJ fl. 56).
    Dessarte, justificada, a meu juízo, a manutenção da prisão preventiva ao final do iudicium accusationis, pois demonstrada a presença dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    A jurisprudência desta Corte, no exame de casos semelhantes, tem enfatizado a necessidade da prisão cautelar como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal. Confiram-se:
    (...)
    Portanto, os fundamentos acima delineados ainda persistem e indicam a necessidade de manter o paciente segregado. Concernente ao excesso de prazo da tramitação processual e da prisão cautelar, tem-se que a denúncia foi recebida em 20/6/2016, o paciente foi preso em 14/7/2016 (e-STJ fl. 92), e a sentença de pronuncia proferida em 27/4/2017 (e-STJ fl. 63). O recurso em sentido estrito foi desprovido em 22/1/2019 (e-STJ fl. 64).
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, verifica-se que foi designada para 6/4/2020 a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, no entanto, em razão da pandemia decorrente da Covid-19, a sessão foi cancelada.
    Assim, considerados os dados acima referidos, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior (Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução), depreende-se que, considerada a pena em abstrato dos crimes pelos quais o paciente foi pronunciado (homicídio qualificado tentado por duas vezes e tráfico de drogas), assim como o tempo decorrido entre o julgamento do recurso em sentido estrito e a sessão de julgamento, antes designada para 6/4/2020, que colocaria fim à presente alegação, inexiste a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar.
    Não se verifica, pois, a existência de constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente, devendo ser preservada incólume a prisão preventiva decretada em seu desfavor.
    Saliente-se que a suspensão do julgamento pelo Conselho de Sentença do Júri em razão da pandemia decorrente da Covid-19 é circunstância excepcional que não pode ser atribuída ao poder judiciário ou configurar desídia do Juízo primevo, mormente porque a medida foi tomada para assegurar a vida das milhares de pessoas que trabalham ou utilizam o sistema judiciário diariamente, inclusive a do próprio acusado, ora paciente.
    Considerando que, no presente momento, não é possível mensurar o tempo de suspensão das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Eldorado/SP, afasto, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para julgamento pelo Júri.
    Entretanto, é de bom alvitre recomendar ao Juízo de origem seja dada estrita preferência ao presente caso na designação de nova data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Ante o exposto, denego a ordem, recomendando, no entanto, ao Juízo de origem seja dada preferência na designação de nova data para sessão de julgamento da Ação Penal n. 0001195-33.2016.8.26.0172 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Eldorado/SP.”.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 14.7.2016, sem a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Aponta insubsistentes as razões que ensejaram a sua prisão cautelar. Menciona a pandemia da COVID-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, em ordem a permitir ao Paciente aguardar o julgamento em liberdade.
    Indeferi a liminar e solicitei informações ao Juízo de primeiro grau, em 30.4.2020 (evento 11).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 22).
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Não obstante, detecto ilegalidade manifesta a justificar o afastamento do óbice. 
    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes, e de tráfico de drogas (arts. 121, § 2º, V e VI, c/c art. 14, II, do CP, e 33, caput, da Lei 11.343/2016).
    O Paciente está preso preventivamente desde 14.7.2016. A sentença de pronúncia foi proferida em 27.4.2017, tendo sido interposto o Recurso em sentido estrito contra dita sentença de pronúncia em 24.5.2017. O RSE foi julgado pela Corte local em 22.01.2019, ou seja, aproximadamente 1 ano e 9 meses após pronunciado o Paciente. Somente em 06.4.2020 (ou seja, aproximadamente 1 ano e 3 meses após o julgamento do RSE) o Juízo de primeiro grau designou a sessão do Tribunal do Júri, cancelada, contudo, por força da pandemia da COVID-19. Não há data definida para o julgamento.
    Em suma, entre a prisão do Paciente e a presente data, passaram-se mais de 4 anos. Entre a sentença de pronúncia e a presente data, passaram-se aproximadamente 3 anos e 3 meses. Entre a sentença de pronúncia e a designação do Júri (adiado) passaram-se aproximadamente 3 anos e, entre o julgamento do RSE e designação do Júri (adiado), mais aproximadamente 1 ano e 3 meses. O juízo de primeiro grau ainda não definiu nova data para a Sessão do Júri, cujo adiamento foi justificado pela COVID.
    Embora a pandemia da COVID-19 revele motivo legítimo para o adiamento da Sessão do Júri, o fato é que naquela data aprazada (06.4.2020) já se passavam aproximadamente 3 anos e 9 meses da prisão preventiva do Paciente. Além disso, a despeito do Superior Tribunal de Justiça, em 17.4.2020, no ato apontado como coator, ter recomendado que Juízo de primeiro grau desse preferência ao julgamento do feito, ainda não foi possível definir nova data para o Júri. 
    Nesse contexto, não é razoável que o Paciente, preso a tempo não desprezível, permaneça segregado aguardando a normalização das questões sanitárias para a designação de seu julgamento. Se a suspensão do Júri em razão da COVID-19 não pode ser atribuída ao Judiciário, o Paciente também não há de suportar, em cárcere já alongado, esse estado de indefinição sanitária. 
    Lado outro, não identifico, a partir das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, nenhuma contribuição determinante da Defesa para a delonga excessiva do processo. Também não se trata de feito de complexidade acentuada, tratando-se de processo contra apenas um acusado (o Paciente), bem como arroladas somente duas vítimas e um testemunha de acusação, todas acessíveis no distrito da culpa (evento 16).
    Portanto, em que pese à gravidade das condutas imputadas ao Paciente, identifico manifesto excesso de prazo na prisão preventiva, a qual, enfatizo, já perdura por mais de 4 anos.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido da concessão da ordem em hipóteses nas quais verificado excesso de prazo para a formação da culpa não atribuível exclusivamente à defesa, como na hipótese. Assenta-se, o entendimento consolidado da Corte, na inviabilidade do uso da prisão preventiva como instrumento de punição antecipada e na garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). Nesse sentido: HC 141583/RN, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.183, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 131390 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 116707/ SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RHC 114743, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 110446/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, HC 84254, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, e 192, c/c art. 312 do RISTF, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do Paciente Jeferson Gian da Silva, determinando a substituição da medida prisional por medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal), a serem estabelecidas pelo Juízo de origem. Prejudicados os embargos de declaração opostos (evento 13).
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado Paulista (Ação Penal n. 0001195-33.2016.8.26.0172).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora